Tribunal: TJMT
Processo: 0014376-27.2008.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014376-27.2008.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SANTOS DA COSTA - CPF: 031.327.451-70 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), Milton Jose dos Santos (VÍTIMA), MILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 773.685.921-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – VIABILIDADE – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO E EM TESTEMUNHOS DE MERO
OUVIR DIZER
(HEARSAY) PARA SUBMETER UM ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de
ouvi dizer
(hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP).

Não é possível fundamentar a sentença de pronúncia apresentando como único elemento produzido em juízo, depoimentos policiais que, durante a instrução, apenas ratificam as declarações feitas em sede investigatória, sem maiores esclarecimentos, notadamente quando os agentes da lei, sequer se lembram da ocorrência que ensejou o oferecimento de denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014376-27.2008.8.11.0002

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Santos da Costa
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do processo nº 14376-27.2008.811.0002, determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 154965297).

Inconformado, o recorrente
Rafael Santos da Costa
interpôs recurso em sentido estrito e, em suas razões, pugnou por sua despronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria e/ou participação no fato criminoso (ID 154969150).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia (ID 154969157).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (160459661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Rafael Santos da Costa
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (ID 154965286).

Segundo a inicial acusatória, em 11/08/2008, no estabelecimento comercial denominado
Bar Encontro dos Amigos
, localizado em Várzea Grande/MT, o recorrente
Rafael Santos da Costa
, em concurso de agentes, “
acometido de nítida intenção homicida, por motivo fútil, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca em face de
Milton José dos Santos
, causa eficiente de sua morte
” (extrato da denúncia – ID 154965286 – pp. 01/03).

O órgão acusador mencionou que “
o crime foi cometido enquanto Marcelo segurava a vítima para que o denunciado a esfaqueasse, negando assim à vítima qualquer possibilidade de defesa
” (extrato da denúncia – ID 154965286 – pp. 01/03).

No que se refere aos motivos do crime, o
Parquet
sustentou que foi em razão de “
dívida de drogas da vítima para com os indiciados, restando, desta forma, caracterizado a motivação fútil para o cometimento do crime, visto que, por sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime, sendo desproporcional entre a causa e o ato praticado pelo denunciado
” (extrato da denúncia – ID 154965286 – pp. 01/03).

Por fim, o Ministério Público registrou que “
Marcelo Bispo de Oliveira
teve participação ativa neste crime, mas por ser menor na época dos fatos não foi denunciado nesse ato
” (extrato da denúncia – ID 154965286 – pp. 01/03).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 182/2008, notadamente no relatório preliminar de investigação policial (ID 154965286 – pp. 39/40), nas declarações de
Daniel Luiz Pinto
(ID 154965286 – pp. 43/45), no laudo pericial nº 01-01-0575-01/2008 (ID 154965286 – pp. 49/55), nas declarações da PMMT
Cléia Oliveira de Deus
(ID 154965286 – pp. 61/62) e do PMMT
Walmir Luiz Teixeira
(ID 154965286 – pp. 63/64), no interrogatório do recorrente
RAFAEL Santos da Costa
(ID 154965286 – pp. 125/128), nas declarações de
Áurea Alves de Lima
(ID 154965286 – pp. 130/131), nos depoimentos de
Vitor Gomes
(ID 154965286 – pp. 133/134),
Lourdes Bispo de Oliveira
(ID 154965286 – pp. 135/136), declarações do menor
Marcelo Bispo de Oliveira
(ID 154965286 – pp. 138/140).

De acordo com a narrativa constante no relatório de investigação preliminar de investigação policial lavrado pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Heleno Xavier de Oliveira
e
Júlio César Proença
, assim que as diligências investigatórias tiveram início, populares relataram que “
a vítima era usuário de drogas, e sempre frequentava urna boca de fumo de um traficante chamado "RAFAEL", que mora com sua sogra próximo ao local do crime; que na noite anterior, a vítima e "RAFAEL" teriam brigado por causa de dívida de drogas em que a vitima teria consumido uma certa quantia em drogas e não teria pago
”
(ID 154965286 – pp. 39/40).

A partir destas informações iniciais, os investigadores se dirigiram à residência do recorrente
Rafael Santos da Costa
e “
ao verificar a calçada da casa, notamos várias manchas de sangue, e ao adentrarmos na residência para verificar a situação, confirmamos os fatos, pois havia muito sangue espalhado pelo quintal, onde um veículo monza que estava na garagem, também estava sujo de sangue na calota e na lataria, inclusive estava na residência um indivíduo conhecido por GAUCHINHO, que foi preso pela Polícia Militar sendo conduzido para o Cisc Parque do Lago, porque na residência a PM achou várias trouxinhas de substância aparentemente sendo de entorpecentes, onde o mesmo nos confirmou que a vítima teria brigado com RAFAEL e MARCELO, seu enteado, sendo que na hora da briga em que RAFAEL teria esfaqueado a vítima, a mãe de MARCELO, teria dito a GAUCHNHO para não entrar na briga deles, porque eles sabiam o que estavam fazendo, deixando notar que ela estava sendo conivente com o ato criminoso, ainda de acordo com GAUCHINHO, após golpearem a vítima, RAFAEL e MARCELO teriam retirado a vítima da casa e jogado na área do bar tentando assim despistar a polícia ou fazer pensar que a vítima teria sido morta ali mesmo onde fora encontrada
”
(ID 154965286 – pp. 39/40).

Os investigadores relataram, ainda, que segundo populares que não quiseram se identificar, por medo de represálias, “
que na madrugada ouviram vários gritos de socorro, mas com medo, não foram verificar o que estaria ocorrendo, e ao parar o aforçuramento, resolveram verificar o que realmente estava acontecendo, foi então que viram os dois suspeitos num ato frio e cruel, carregando a vítima toda ensanguentada indo em direção ao baro dos amigos, local onde fora encontrado morto
” (ID 154965286 – pp. 39/40).

Os autos identificaram a pessoa indicada pelo vulgo
Gauchinho
, como sendo o Sr.
Daniel Luiz Pinto
, que declarou em sede policial que “
nesta data teria ido passar a noite na residência de Lourdes e dormiu lá; Que acordou com os policiais, os quais já estavam no local, localizaram a droga escondida e o encaminhou a esta delegacia;
Que a respeito do homicídio de vulto Leca,
alega que foi praticado por Rafael Santos da Costa e Marcelo Bispo de Oliveira
, no entanto não tem certeza qual efetivamente desferiu os golpes com a arma do crime, ou se foram ambos, ou ainda da conivência de algum, pois sua ex convivente impediu o conduzido de sair do interior de sua residência no momento que estavam brigando e consequentemente praticaram o homicídio contra a vítima
” (ID 154965286 – pp. 43/45).

Segundo as declarações da PMMT
Cléia Oliveira de Deus
, “
q
ue nesta data, por volta das 08:00 horas, acompanhavam a Delegada Anaides de Barros e sua equipe de policiais civis para isolar local de crime de homicídio da vítima vulgo "Leco" conforme BO 73 PM de 11/08/2008;
Que adentrando o local, apenas o conduzido Daniel Luiz Pinto estava presente e dormindo
; Que em revista ao local foi encontrado 23 (vinte e três) trouxinhas contendo substância análoga à pasta base, escondidas aos fundos do quintal debaixo de tijolos além de outros componentes utilizados à mistura da droga, tais que ácido bórico;
Que segundo o conduzido, o mesmo afirma ser ex-marido da proprietária do imóvel de nome Lourdes Bispo de Oliveira
;
Que informa ter deixado sua esposa em virtude de ter descoberto da residência tratar-se de boca de fumo, ou seja, ponto de venda e distribuição de entorpecentes, no entanto, era o único que estava no local no momento que os policiais adentraram
; Que sobre o homicídio do Leco, informou que na data do crime, estava em um bar consumindo bebidas alcoólicas juntamente com seu enteado Marcelo Bispo de Oliveira e seu genro Rafael; Que após algumas horas, sua esposa o chamou, deixando os demais no bar;
Que por volta das 01 horas, na madrugada, ouviu uma briga no quintal da residência de Lourdes, entre os indivíduos que estavam no bar anteriormente
;
Que ao tentar sair para averiguar os fatos, sua esposa impediu
;
Que o homicídio foi praticado com uso de arma branca, e no local foram encontrados vestígios de sangue
; Que diante dos fatos, o conduzido foi encaminhado para esta delegacia para providências
”
(ID 154965286 – pp. 61/62).

No mesmo sentido foram as declarações do PMMT
Walmir Luiz Teixeira
(ID 154965286 – pp. 63/64).

Em seu interrogatório durante a fase policial, o recorrente
Rafael Santos da Costa

negou a prática delitiva
, atribuiu a autoria delitiva à pessoa de
Daniel Luiz Pinto
,

ocasião em que sustentou:

“
Que o interrogado afirma que não tem nenhuma participação neste crime
; Que indagado se MARCELO era traficante de droga, respondeu que não e que quem traficava era o DANIEL; Que indagado se o interrogado era traficante de droga, respondeu que não; Que o interrogado esclarece que esteve recluso pelo período de oito meses na Penitenciária Central do Estado - PCE, sendo que acreditava que era em razão deste homicídio, pois à época do fato, DANIEL o acusou de ser autor deste crime, informando que esse foi preso à época por tráfico droga, isso logo depois deste homicídio; Que indagado se sua casa ficava próximo a um bar, respondeu que sim, mas não se recorda o nome; Que indagado se em sua residência funcionava "boca de fumo", ou seja, ponto de venda de droga, respondeu que o interrogado nunca vendeu droga, mas afirma ter visto o DANIEL vendendo droga em casa e na rua também; Que indagado se a vítima era usuária de droga, respondeu "não sei"; Que indagado se a vítima possuía dívida de drogas com o interrogado ou alguém da casa, respondeu "comigo não" e quanto aos outros, ou seja, MARCELO, DANIEL e LURDES afirma que não tem conhecimento; Que o interrogado ficou sabendo deste crime através de moradores do bairro, sendo que falaram que os parentes da vítima o procuravam e diante disso o interrogado foi embora para casa de seu avô, o qual residia no sítio próximo à Cáceres, tendo ficado por lá pelo período de aproximadamente um ano;
Que à época do fato, ouviu comentários de que o autor do crime era DANIEL, não sabendo informar a motivação do crime
; Que indagado se esteve em sua residência, ou seja, na casa onde residiam todos (LURDES, MARCELO, DANIEL, MISLENE e o interrogado) na noite do crime,
respondeu que à época trabalhava no período noturno com carteira assinada pela empresa GALISA PRESTADORA DE SERVIÇOS, o qual era terceirizada e prestava serviços para a SADIA
; Que indagado acerca do horário que trabalhava à época respondeu que entrava às 15:00 horas e não tinha horário para sair e que
na data do fato se recorda que saiu do seu trabalho e ao invés de ir para sua residência, foi para casa de sua tia EDINETE a qual residia no bairro Maringá III em Várzea Grande, sendo que chegou na casa dessa por volta das 20:00 hs, tendo ficado até por volta das 06:00horas do dia seguinte
, e depois foi para o sítio do seu avô como afirmou anteriormente; [...]” (ID 154965286 – pp. 125/128).

A ex-companheira da vítima, Sra.
Áurea Alves de Lima
, dentre outros esclarecimentos, afirmou que “
após a morte de MILTON, ficou sabendo por 'boca de terceiros'

que LECO foi morto em uma 'boca de fumo', por um individuo de nome RAFAEL, o qual desferiu-lhe facadas; Que contaram-lhe também que um outro individuo de apelido "GORDO", teria auxiliado RAFAEL na prática do crime e que esse individuo seria cunhado de RAFAEL; Que a motivação se deu por conta de não pagamento de drogas compradas por LECO, pois segundo lhe informaram, na casa dos suspeitos, ocorria venda de droga
” (ID 154965286 – pp. 130/131).

Por sua vez, a testemunha
Vitor Gomes
também relatou “[...]
Que na madrugada, por volta das 5 horas da manhã, recebeu ligação telefônica, não se recordando quem a fez, e a pessoa narrou-lhe que LECO havia sido morto, próximo ao BAR ENCONTRO DOS AMIGOS;
Que esse BAR pertencia a pessoa de vulgo "BRANCO", e a pessoa de RAFAEL e MARCELO residiam bem ao lado, em casa alugada - LOCAL ONDE LECO FOI MORTO
;
Que após a morte de LECO, tomou conhecimento que ele morreu por causa de dívidas de drogas e quem teria cometido o crime foram as pessoas de MARCELO e RAFAEL, sendo que MARCELO segurou LECO e RAFAEL desferiu os golpes de faca
; Que no bairro tornou-se público as conversas que indicavam a autoria da morte de LECO a MARCELO e RAFAEL e que teria sido motivada por causa de dívidas com compra de drogas; Que LECO era usuário de drogas: "MACONHA e PASTA BASE"; Que MARCELO e RAFAEL vendiam drogas no local em que residiam, isso, vizinho do BAR ENCONTRO DOS AMIGOS; Que após a morte de LECO, RAFAEL e MARCELO sumiram do bairro e ultimamente RAFAEL voltou e está residindo numa casa alugada na cohab
; [...]” (ID 154965286 – pp. 133/134).

Ao ser ouvida perante a autoridade policial,
Lourdes Bispo de Oliveira
narrou:

“Que conhecia a vítima MILTON JOSÉ DOS SANTOS, popular "LECO", somente de vistas, tendo em vista, que o mesmo residia nas proximidades do local onde residia;
Que MARCELO BISPO DE OLIVEIRA é seu filho e, RAFAEL SANTOS DA COSTA foi seu genro, pois em certa época vivem maritalmente com sua filha
; Que DANIEL LUIZ PINTO foi seu companheiro, mais há muito tempo se separaram; Que no ano de 2008 residia no bairro COHAB JAIME CAMPOS e na sua companhia residiam DANIEL, RAFAEL, MARCELO e MISLEINE - sua filha, qual vivia maritalmente com RAFAEL; Que recorda-se que residiam ao lado de um bar, não se recordando o nome do proprietário, nem seu nome de fantasia; Que recorda-se que na data de 11/08 do ano de 2008, DANIEL, seu ex-companheiro, chegou em casa, no período da noite, não sabendo dizer o horário e apresentava embriagues alcoólica; Que ele permaneceu em casa por certo período de tempo, em seguida saiu, não dizendo para onde iria;
Que RAFAEL na data do fato, não estava em casa, ele trabalhava na empresa SADIA e começava a jornada de trabalho as 15 horas
; Que seu filho MARCELO estava em casa e não saiu naquela noite; Que não sabe dizer se a vítima MILTON JOSÉ DOS SANTOS "LECO" esteve em sua residência na data em que foi morto; Que MARCELO e RAFAEL não eram usuários de drogas, nem realizavam venda no local em que moravam; Que nunca presenciou a pessoa de LECO frequentar sua residência, nem tem conhecimento se ele possuía laços de amizade com RAFAEL, MARCELO ou DANIEL; Que em sua residência não funcionava "boca de fumo" e não tem conhecimento se DANIEL vendia ou não droga, pois nunca presenciou ele praticando tal ato;
Que em relação ao crime que vitimou MILTON, nada tem a declarar, pois nada viu e nada sabe
” (ID 154965286 – pp. 135/136).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o menor
Marcelo Bispo de Oliveira
, após a leitura das declarações de seu ex-padrasto, onde foi apontado como um dos envolvidos na morte da vítima
Milton José dos Santos
, negou sua participação. Na ocasião afirmou: “
Que nega a acusação e diz-se inocente, não sabendo dizer que seria (m) o (s) autor (es) do crime, pois não pode falar sobre algo que não viu; Que a vítima não frequentava a residência em que moravam; Que nunca presenciou DANIEL vendendo drogas e se RAFAEL afirmou que ele vendia, ele é que tem que provar, pois como disse nunca viu; Que seu ex-cunhado RAFAEL, era proprietário de um veículo MONZA, COR AZUL; Que seu ex-cunhado tem passagens pela polícia, mas não sabe dizer quais crimes ele cometeu; Que como já disse é inocente e nada tem a ver com o crime em que foi vitima MILTON JOSÉ DOS SANTOS
[...]” (ID 154965286 – pp. 138/140).

Sublinho que apesar do crime ter sido praticado em 11/08/2008, a denúncia foi recebida apenas em 11/03/2014 (ID 154965286 – p. 162).

Após o recebimento da denúncia, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) trouxe aos autos o Laudo Pericial nº 02-06-003900/2008, que registrou diversas análises no local em que o corpo da vítima foi encontrado e no imóvel localizado ao lado do estabelecimento comercial
Bar encontro dos Amigos
, na Rua C, quadra 29, casa 16 (ID 154965286 – pp. 197/201).

Segundo as considerações da perícia técnica, “
de acordo com os vestígios encontrados nos locais periciados e com a análise das localizações e posições, bem como, do exame perinecroscópico do cadáver, fica evidenciado, possivelmente, que a vítima foi atingida no imóvel localizado à Rua C, Quadra 29, Casa 16 (segundo lote após a divisa posterior do terreno do estabelecimento "Bar encontro dos Amigos"), e que, após ter recebido os golpes mencionados, deslocou-se no intuito de obter socorro, entretanto, veio a óbito no local onde fora encontrado
” (ID 154965286 – p. 201).

O referido laudo pericial apontou a existência de vestígios localizados no terreno, inclusive no veículo que estava em seu interior (ID 154965287 – pp. 01/19).

Durante a fase instrutória, a testemunha PMMT
Cléia Oliveira de Deus
, em razão do decurso do tempo, disse se lembrar apenas vagamente dos fatos. Relatou se recordar de um homicídio de um bar e que ficou aguardando a chegada da perícia. Apesar de não se lembrar da ocorrência, ratificou suas declarações em sede policial.

A testemunha PMMT
Walmir Luiz Teixeira
, em juízo, também disse não se recordar dos fatos, em virtude do decurso do tempo entre os fatos e a audiência instrutória.

Em juízo, a ex-companheira da vítima, Sra.
Áurea Alves de Lima
disse que não sabe a razão da prática do crime. Afirmou que a vítima
Milton José dos Santos
era usuária de drogas e que na época dos fatos já estavam separados há três anos.
Relatou que tomou conhecimento por terceiros de que Rafael Santos da Costa havia sido o autor do delito
. Mencionou acreditar que
Rafael Santos da Costa
era comerciante de drogas, mas não sabe se o delito foi praticado em razão de alguma dívida relativa à compra de entorpecentes. Afirmou que apenas supôs que a prática do crime foi motivada por dívida de drogas, não tendo ouvido nada a respeito. Reforçou que estava separada há três anos e tomou conhecimento dos fatos por comentários de terceiros e conversas. Disse que a vítima nunca falou nada acerca de
Rafael Santos da Costa
e que tomou conhecimento por pessoas na rua que
Rafael Santos da Costa
vendia drogas.

A testemunha
Edinete Conrado da Costa Oliveira
disse que ficou sabendo que teria havido um desentendimento entre o recorrente
Rafael Santos da Costa
e a vítima
Milton José dos Santos
. Disse que em certa ocasião foi agredida por homens armados e com capacete alguns dias após a morte da vítima. Esclareceu ser tia do recorrente
Rafael Santos da Costa
. Disse suspeitar que as pessoas que foram até sua casa e a agrediram tivessem alguma relação com a vítima
Milton José dos Santos
e que estavam à procura do recorrente
Rafael Santos da Costa
.
Sublinhou que os agressores que foram à sua casa não fizeram nenhuma referência ao crime de homicídio narrado na inicial
.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
Rafael Santos da Costa
disse conhecer a vítima apenas de vista. Afirmou que na época dos fatos trabalhava em uma prestadora de serviço da empresa Sadia. Questionado sobre a autoria delitiva,
negou a prática criminosa imputada em seu desfavor
. Disse que nunca teve envolvimento com drogas e que na data do fato estava trabalhando. Confirmou que morava perto do bar onde o corpo da vítima foi encontrado. Não soube dizer se
Marcelo Bispo de Oliveira
usava droga. Disse que
Daniel Luiz Pinto
era companheiro de sua ex-sogra e que não tinha conhecimento de que foi ele que o indicou como o autor da prática delitiva. Disse acreditar que
Daniel Luiz Pinto
, que teria envolvimento com o tráfico de drogas, foi o autor do delito e atribuiu ao recorrente a prática delitiva para tentar se livrar de eventual incriminação.

A partir destes elementos, o juízo
a quo
entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente
Rafael Santos da Costa
, motivo pelo qual o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 154965297).

Inconformado, o recorrente
Rafael Santos da Costa
interpôs recurso em sentido estrito e, em suas razões, pugnou por sua despronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria e/ou participação no fato criminoso (ID 154969150).

Com razão a defesa.

Insta salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Soma-se à pronúncia, como outra possibilidade decisória, a impronúncia (
objeto do presente recurso
), conforme disposição do art. 414 do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto,
a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada
.
Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado
.

No caso em tela, o que se vislumbra é o seguinte panorama probatório:

(i)

Investigadores da Polícia Judiciária Civil afirmaram que tomaram conhecimento por testemunhas que não fora indicadas e identificadas nos autos que o recorrente
Rafael Santos da Costa
foi um dos autores da prática criminosa narrada na denúncia
(ID 154965286 – pp. 39/40).

(ii)

Na fase policial
, a testemunha
Daniel Luiz Pinto
atribuiu ao recorrente
Rafael Santos da Costa
e ao menor
Marcelo Bispo de Oliveira
, a prática delitiva
(ID 154965286 – pp. 43/45).

(iii)

Na fase policial
, os policiais militares
Cléia Oliveira de Deus
e
Walmir Luiz Teixeira
narraram que tomaram conhecimento da suposta autoria imputada ao recorrente
Rafael Santos da Costa
por meio de
Daniel Luiz Pinto
(ID 154965286 – pp. 61/64);

(iv)

Na fase policial,
o recorrente

Rafael Santos da Costa

negou
a autoria delitiva dizendo que estava trabalhando e, ao sair do serviço, foi para a casa de sua tia
(ID 154965286 – pp. 125/128);

Na fase policial,
a testemunha
Áurea Alves de Lima
afirmou ter tomado conhecimento por terceiros que o autor do delito teria sido o
recorrente
Rafael Santos da Costa

(ID 154965286 – pp. 130/131);

(v)

Na fase policial
, a testemunha
Vitor Gomes
disse ter tomado conhecimento por terceiros que o crime foi motivado por dívida de drogas e teria sido praticado pelo
recorrente
Rafael Santos da Costa
e pelo menor
Marcelo Bispo de Oliveira
(ID 154965286 – pp. 133/134)

(vi)

Na fase policial,
o menor
Marcelo Bispo de Oliveira
negou qualquer participação no fato narrado na denúncia, negou ter conhecimento de que o recorrente
Rafael Santos da Costa
tivesse envolvimento com drogas
(ID 154965286 – pp. 138/140);

(vii)

Na fase
judicial
, os policiais militares
Cléia Oliveira de Deus
e
Walmir Luiz Teixeira
disseram não se lembrar, em virtude do largo espaço de tempo, da ocorrência e apenas ratificaram as declarações prestadas em sede investigatória.

(viii)

Na fase
judicial
, a ex-companheira da vítima, Sra.
Áurea Alves de Lima
, mencionou apenas que tomou conhecimento por terceiros de que o recorrente
Rafael Santos da Costa
teria envolvimento no homicídio praticado contra a vítima
Milton José dos Santos
;

(ix)

Na fase
judicial
, a testemunha
Edinete Conrado da Costa Oliveira
não trouxe informações relevantes para o esclarecimento dos fatos;

(x)

Na fase
judicial
, o recorrente reiterou sua versão de participação no crime mencionando, inclusive, que estava trabalhando no dia e hora do fato;

Ou seja, a manutenção da pronúncia é inviável porque a maior parte das testemunhas que atribuíram ao recorrente a prática delitiva, apenas
ouviu dizer, por terceiros não indicados e identificados nos autos
, que
Rafael Santos da Costa
teria envolvimento nos fatos.

Neste sentido, é importante mencionar que a jurisprudência não tem admitido o testemunho de “
ouvir dizer
” (
hearsay
) como suficiente para amparar a sentença de pronúncia. A este respeito:
“O
testemunho de '
ouvir dizer'
(hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia
” (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).
Registre-se que a 5ª e a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento recente no sentido de que depoimentos de
mero ouvir dizer
ou elementos produzidos apenas na fase policial, não podem amparar a sentença de pronuncia.

A este respeito, na 5ª Turma: “
Os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
” (AgRg no HC n. 783.582/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

E na 6ª Turma: “
É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
” (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Ainda que o órgão acusador tenha mencionado que o
policial militar
Walmir Luiz Teixeira
confirmou em juízo as declarações em sede policial, é certo que não basta que a testemunha apenas ratifique o que afirmou durante as investigações, sem maiores esclarecimentos. Observe-se que nenhum dos policiais militares ouvidos na fase judicial trouxe quaisquer informações de relevância, de modo que ambos (policiais militares
Cléia Oliveira de Deus
e
Walmir Luiz Teixeira
) apenas ratificaram o que disseram na fase policial, pois sequer se lembravam dos fatos.

Ademais, a pessoa que afirmou aos policiais que o recorrente teria sido um dos autores do delito (
Daniel Luiz Pinto
) não foi ouvida em juízo para confirmar essas declarações, de modo que tudo ficou adstrito às declarações feitas por policiais militares com base em uma testemunha apenas ouvida na fase investigatória.

Importante registrar que a audiência de instrução e julgamento não se presta à mera confirmação dos elementos produzidos durante a fase inquisitorial, mas sim à produção probatória. Deste modo, os policiais militares deveriam ao menos relatar mais detalhadamente a ocorrência, as declarações da testemunha e trazer informações que confirmassem as declarações prestadas durante a investigação.

Convém frisar que apesar dos vestígios de sangue encontrados pela perícia, elemento que poderia subsidiar a pronúncia do recorrente
Rafael Santos da Costa
, é certo que outras pessoas frequentavam o local. Inclusive, quando foram ao local, os policiais militares encontraram o Sr.
Daniel Luiz Pinto
.

Portanto, diante da existência de (
i
) elementos indiciários não confirmados em juízo, em evidente ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, e (
ii
) de meros depoimentos de
ouvir dizer
(
hearsay
), é inviável a manutenção da sentença de pronúncia.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto e, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal,
despronuncio
o recorrente
Rafael Santos da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023